Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701587-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCAL SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao "Distrito Federal que inclua imediatamente a parte autora na lista de regulação de procedimentos, caso ainda não o tenha feito, e que providencie a CIRURGIA que a ela necessita, conforme avaliação médica, devendo a ordem de execução do procedimento seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada, se necessário". Alega a parte autora que está com 84 anos e se encontra internado no Hospital Regional de Planaltina/DF, em estado grave de saúde e necessita procedimento cirúrgico ortopédico com UTI, em razão do risco de morte. Acrescenta que "[n]ão há qualquer previsão de quando a decisão será cumprida (ou de se será realmente cumprida) e a parte requerente permanece sob risco iminente de morte, na ausência dos cuidados médicos necessários." É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da 'reserva do possível', ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização de procedimento cirúrgico ortopédico com UTI em caráter de urgência. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: "Ademais, a liminar fora delineada para execução da cirurgia conforme ordem a ser aferida pela CENTRAL DE REGULAÇÃO para disponibilização do leito de UTI, por equipe médica, frente às prioridades médicas, o que somente se mostra possível quando existem leitos vagos, o que, como é de conhecimento comum, mesmo porque noticiado todos os dias, na mídia, à exaustão, não ocorre. Ainda, no que tange à admissão em leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI), necessário pontuar que há critérios objetivos regulamentados pelo CFM na Resolução no 2.156/16. “Art. 1o As admissões em unidade de tratamento intensivo (UTI) devem ser baseadas em: I) diagnóstico e necessidade do paciente; II) serviços médicos disponíveis na instituição; III) priorização de acordo com a condição do paciente; IV) disponibilidade de leitos; V) potencial benefício para o paciente com as intervenções terapêuticas e prognóstico. Art. 2o A admissão e a alta em unidade de tratamento intensivo (UTI) são de atribuição e competência do médico intensivista, levando em consideração a indicação médica.” Observe-se, também, o teor da RECOMENDAÇÃO-CEDS 01/2021, do COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS, atinente ao Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde (Res. CNJ n. 107/2010): “RECOMENDAR a todos as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais.” (Destaques acrescido) Em assim sendo, MANTENHO a decisão precedente, em todos os seus termos. Sem prejuízo, intimem-se, COM URGÊNCIA, o DISTRITO FEDERAL, via sistema, a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI e o NCONCILIA, estes via oficial de justiça, a fim de que seja informado, no prazo de 48 horas, a situação dos leitos para internação em UTI, no tocante à taxa de ocupação, bem como a possibilidade de internação imediata da parte autora e execução da cirurgia ortopédica, frente à lista de espera para tanto (no tocante às complicações clínicas e respectivas prioridades, somente aferidas por corpo médico)" Os poucos elementos de convicção carreados aos autos mostram que não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. O paciente autor foi atendido no Hospital Regional de Planaltina/DF onde recebe tratamento e aguarda o procedimento cirúrgico, com a reserva de vaga em UTI. Não há nos autos informação sobre a inserção na lista de espera de leito de UTI, tampouco há informação sobre a posição na fila e a data da inclusão. Sem esclarecimento sobre a posição da fila, se haverá demora excessiva ou não, é impossível analisar o pedido. Nem o número de passagem foi informado, com o qual poderia ser consultada a posição no site da SES. Esse cenário em que a agravante está sob a responsabilidade e os cuidados da rede pública, somado à falta de informação sobre a lista de prioridade, impede, por ora, o deferimento do pedido de internação imediata. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA